Tribunal: TJSP
Processo: 1000549-27.2017.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
*MONITÓRIA – Contrato bancário de abertura de crédito em conta corrente (Giro-flex) – Valor disponibilizado em conta corrente, a ser fracionado de acordo com o envio de propostas pelo correntista – Existência de apenas uma proposta, sendo os demais valores disponibilizados sem prévia ciência das taxas a serem aplicadas – Instituição financeira que embora não tenha respeitado o quanto

Ementa:

*MONITÓRIA – Contrato bancário de abertura de crédito em conta corrente (Giro-flex) – Valor disponibilizado em conta corrente, a ser fracionado de acordo com o envio de propostas pelo correntista – Existência de apenas uma proposta, sendo os demais valores disponibilizados sem prévia ciência das taxas a serem aplicadas – Instituição financeira que embora não tenha respeitado o quanto previsto em contrato, adequou os juros à taxa média de mercado quanto aos valores disponibilizados desacompanhados da respectiva proposta – Recurso não provido, com observação*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000549-27.2017.8.26.0283, da Comarca de Itirapina, em que são apelantes
ADAILTOM APARECIDO DE ALMEIDA ME, DIRCE COELHO DE ALMEIDA
e JOÃO PEDRO DE ALMEIDA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44933
APEL.No:1000549.27.2017.8.26.0283/
1000733-80.2017.8.26.0283
COMARCA: ITIRAPINA
APTES. : ADAILTOM APARECIDO DE ALMEIDA ME E OTS.
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A

*MONITÓRIA Contrato bancário de abertura de crédito
em conta corrente (Giro-flex) Valor disponibilizado em
conta corrente, a ser fracionado de acordo com o envio de
propostas pelo correntista
Existência de apenas uma
proposta, sendo os demais valores disponibilizados sem
prévia ciência das taxas a serem aplicadas Instituição
financeira que embora não tenha respeitado o quanto
previsto em contrato, adequou os juros à taxa média de
mercado
quanto
aos
valores
disponibilizados
desacompanhados da respectiva proposta Recurso não
provido, com observação*

Trata-se
de
ação
monitória
julgada
parcialmente procedente pela r.sentença de fls.546/551,
conforme dispositivo a seguir descrito: “ Ante o exposto:
1) INDEFIRO o pedido liminar incidental. 2) ACOLHO o
parecer técnico, e nos termos do artigo 487, I, do NCPC,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES
as
ações
monitórias
(1000549-27.2017
e
1000733-80.2017)
para
o
fim de
constituir, de pleno direito, o título executivo judicial
em favor da parte autora, no valor de R$ 253.573,61, com
correção monetária pelos índices da tabela prática do
TJSP e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da
citação na ação monitória. Tendo em vista a sucumbência
recíproca, mas em maior parte pelos requeridos, condeno
os réus ao pagamento das custas e despesas processuais na
proporção de 75% (25% para cada um) e 25% ao autor.
CONDENO, ainda, os requeridos ao pagamento de honorários
advocatícios da parte autora, que fixo em 10% sobre o
valor total da condenação. CONDENO também o requerente ao
pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte
contrária em 10% sobre o valor relativo à parcela do
pedido que foi rejeitado (NCPC, artigos 82, § 2o e 85, §
2o), observada a gratuidade da Justiça, se o caso.
Promova a zelosa serventia a juntada de cópia da presente
sentença junto aos autos em apenso (1000733-80.2017).
Defiro
o
levantamento
do
restante
dos
honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
periciais (R$ 3.000 - fls. 257 e 260). Oficie-se para
transferência do valor para conta de titularidade do
Perito (conta para transferência às fls. 254/255).
Transitada em julgada, arquivem-se os autos com as
cautelas de praxe. P.I.C..”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, os embargantes apresentaram apelação a fls.
559/567,
arguindo
a
ilegalidade
dos
créditos
sem
apresentação de proposta, ou seja, as liberações foram
feitas em conta corrente sem autorização do cliente.
Afirma que, de acordo com o assistente técnico dos
apelantes (fls.341) o valor a pagar é de R$65.444,02, e
que
considerando
os
demais
lançamentos
entre
depósitos/transferências e cheque compensados o saldo em
conta corrente é positivo no valor de R$57.444,02.
Questiona a ausência de manifestação do julgador quanto a
ausência de previsão de encargos e reafirma que não teve
conhecimento dos créditos. Requerem provimento ao apelo.
Recurso tempestivo e respondido.

É o relatório.
O banco apelado propôs ação monitória
lastreada na “Contrato de Abertura de Crédito BB Giro
Empresa Flex” (fls.34/47), para disponibilização de
crédito no valor de R$ 300.000,00, a ser liberado por
meio de “proposta para utilização de crédito” por meio da
qual seriam especificados os custos financeiros, prazos,
valor e forma de pagamento..

Restou incontroverso que a única proposta
assinada pelos devedores é relativa a liberação de
R$28.000,00 em conta corrente, coligida às fls.48/56,
sendo que com relação aos demais valores há apenas os
extratos de conta corrente que atestam a disponibilização
dos valores em conta.
De início, verifica-se que foi observado o
quanto necessário para o ajuizamento do presente feito
monitório, à luz do que dispõe o art. 1.102-A do CPC, não
se justificando a alegação de que não há prova da
disponibilização e utilização do numerário, visto que
coligido histórico em que apontado o débito, considerando
que o pagamento seria feito em parcelas.
No mesmo sentido é a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
COMERCIAL.
SOCIEDADE
SOB
LIQÜIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
INTERVENÇÃO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
NÃO
OBRIGATÓRIA.
CONTRATO
DE
ABERTURA
DE
CRÉDITO.
AÇÃO
MONITÓRIA.CABIMENTO. DISCUSSÃO DOS ENCARGOS NOS EMBARGOS.
O contrato de abertura de crédito rotativo em conta
corrente não possui eficácia de título executivo, mas
acompanhado
do
demonstrativo
de
débito,
constitui
documento hábil para o ajuizamento da ação monitória,
segundo o enunciado da Súmula de no247/STJ.
-
Eventual
discussão
acerca
de
possíveis excessos
perpetrados pelo credor ou mesmo da ilegalidade dos
encargos cobrados poderá ser amplamente debatida no bojo
dos embargos ao procedimento monitório,que se afiguram em
tudo semelhantes aos embargos à execução, mas para o qual
não se mostra necessária a constrição prévia do patrimônio do devedor, ensejando-lhe a mais ampla
possibilidade de defesa, visto que processado sob o rito
ordinário, mediante o crivo do contraditório.(STJ
4a
Turma, REsp 297.570/RS, Rel. Min. César Asfor Rocha,
j.04.12.01, DJ.15.04.2002, p.224)(grifo nosso)
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE.SÚMULA 247.
- É suficiente para o ajuizamento da ação monitória a
apresentação do contrato de abertura de crédito em conta-
corrente, acompanhado de extrato que indique o valor do
débito. Incide a Súmula 247.(AgRg no Ag 649.257/MG, Min.
Humberto Gomes de Barros, 3a Turma, j.26.10.2006, DJ
18.12.2006, p.366)
Por outro lado, em que pese a demonstração
da utilização dos valores disponibilizados em conta
corrente, como bem consignado pelo Perito em seus
esclarecimentos (fls.438/459) não há prova da prévia
anuência e ciência dos mutuários quanto o custo que
financeiro que deveriam arcar com a utilização do
numerário liberado em sua conta corrente, não sendo
respeitado, neste ponto, as especificações contratuais.
Neste contexto, não se afasta a obrigação
de pagamento por parte dos embargantes, uma vez que
comprovada a utilização do valor do mútuo, e impedir o
recebimento de tal quantia implicaria em enriquecimento
ilícito do requerido.
Entretanto,
os
juros
incidentes
nos
períodos das disponibilizações desacompanhadas de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivas propostas, devem respeitar às taxas médias de
mercado divulgadas pelo Banco Central, medida que foi
aplicada pela instituição financeira como se infere das
planilhas de débito de fls. 66 e 69.
Como é cediço, nos contratos de mútuo em
que a disponibilização do capital é imediata deve constar
o montante dos juros remuneratórios praticados, e em
especial,
no
caso
vertente,
restou
condicionada à
necessidade de apresentação de proposta prévia para
liberação do restante do numerário.
A fixação de juros não fica adstrita ao
limite de 12% ao ano, no entanto deve ser feita segundo à
taxa média de mercado nas operações da espécie, divulgada
pelo Banco Central do Brasil, ponderadas segundo o volume
de crédito concedido, para os juros praticados pelas
instituições
financeiras
nas
operações
de
créditos
realizadas com recurso livres, conforme Circular no
2.957, de 30.12.1999.
Portanto, como não houve fixação da taxa
de juros remuneratórios nos demais valores liberados
dentro dos R$300.000,00 disponibilizados, com exceção da
proposta de fls.48/56, que contempla a liberação de
R$28.000,00, deve o juiz limitar os juros à taxa média
praticada no mercado aos demais valores, como praticado
pela instituição financeira autora, nos termos do julgado
no REsp no 1.112.879-PR de relatoria da Ministra Nancy
Andrighi, julgado em 12 de maio de 2010, cuja ementa
segue:
BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE
DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO
QUE NÃO PEVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER
OBSERVADO.
I Julgamento das questões idênticas qye
caracterizam
a
multiplicidade.
Orientação

Juros
remuneratórios.
1
Nos contratos de mútuo em que a
disponibilização do capital é imediata, o montante dos
juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo BACEN, salvo se
a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2
Em qualquer hipótese, é possível a
correção para a taxa média se for verificada abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos juros praticados.
II JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO
- Consignada, no acórdão recorrido, a
abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a
adoção da taxa média de mercado, nos termos do
entendimento consolidado neste julgamento.
-
Nos
contratos
de
mútuo
bancário,
celebrado após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada
sob o no 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal
de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
Esta
Câmara,
em
consonância
com
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou os
seguintes entendimentos, como vem descrito no Recurso
Especial n.o 108.240-RS de Relatoria do Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, a saber:
1.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
DO
DEVEDOR
EM
CADASTRO DE
INADIMPLENTES:
1.1 Observância do que for decidido no mérito do
processo: ”a inscrição/manutenção do nome do devedor em
cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no
acórdão observará o que for decidido no mérito do
processo” (REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C
do CPC).
1.2 Necessidade de caracterização da mora: “caracterizada
a
mora,
correta
a
inscrição/manutenção”
(REsp n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
2. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS:
2.1 Possibilidade: “a renegociação de contrato bancário
ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos
anteriores” (Súmula 286/STJ).
3. REVISÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS:
3.1 Impossibilidade: “nos contratos bancários, é vedado
ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das
cláusulas” (Súmula 381/STJ).
4. TAC/TEC E ENCARGOS SIMILARES:
4.1 legalidade, salvo abusividade no caso concreto: a
vedação à cobrança da taxa de abertura de crédito (TAC),
da tarifa de emissão de carnê (TEC) e de encargos
similares depende da demonstração de sua abusividade no
caso
concreto.
(Recurso
Especial
n.o
1.270.174/RS,
Segunda Seção).
Vale transcrever a tabela a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observação:
I Resolução CMN 2.303, de 25.07.1996
II

Resolução
CMN
3.518,
de
06.12.2007,
foi
complementada pela tabela da Circular BC no 3.371/2007*,
de 06.12.2007
III Circular BC 3.466, de 11.09.2009**
IV Resolução CMN 3.919, de 25.11.2010***
V Resolução CMN 3.954, de 24.02.2011
Jurisprudência:
REsp 1.255.573/RS; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.270.174/RS
Reclamação No 14.696/RJ
5. CORREÇÃO MONETÁRIA:
5.1 Vinculação À TJLP: “a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetária nos contratos bancários” (Súmula 288/STJ).
5.2 Vinculação à TBF: “a Taxa Básica Financeira (TBF) não
pode ser utilizada como indexador de correção monetária
nos contratos bancários” (Súmula 287/STJ).
5.3 Vinculação à TR: “a Taxa Referencial (TR) é indexador
válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91,
desde que pactuada” (Súmula 295/STJ).
6. JUROS COMPENSATÓRIOS:
6.1 Ausência de pactuação: “ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se
a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.” (REsp
n.o 1.112.879/PR, submetido o art. 543-C do CPC).
6.2 Possibilidade de pactuação de taxa superior a 12% ao
ano: “a estipulação de juros remuneratórios, superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula
382/STJ).
A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados
pelas instituições financeiras, que, todavia, estão
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (STJ Súmula
297).
6.3 Ausência de abusividade pela simples pactuação de
taxa superior à média de mercado: a simples pactuação de
taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do
mercado não denota, por si só, abusividade (voto condutor
do REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do
CPC).
6.4 Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso
concreto, de revisão da taxa de juros para a média do
mercado: “em qualquer hipótese, é possível a correção
para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios
praticados.”
(REsp
n.o
1.112.879/PR,
submetido o art. 543-C do CPC).
6.5 Possibilidade de cobrança no período de inadimplência
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão
de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do
Brasil,
limitada
ao
percentual
contratado”
(Súmula
296/STJ).
6.6 Súmula 541 do E. Superior Tribunal de Justiça: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
7. CAPITALIZAÇÃO MENSAL:
7.1 Admissibilidade após a MP n.o 1.963-17/2000, desde
que
expressamente pactuada: "É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-
36/2001), desde que expressamente pactuada” (REsp n.o
973.827, submetido ao art. 543-C do CPC).
7.2 Forma de pactuação “a capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (REsp n.o 973.827, submetido ao art. 543-C do
CPC).
7.3 Súmula 539 do E. Superior Tribunal de Justiça: “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/200 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp
1.112.880 e REsp 973.827).
8. MORA:
8.1
Não
descaracterização
pelo
reconhecimento
da
abusividade de encargos do período de inadimplência ou
pelo
simples
ajuizamento
de
ação
revisional: “não
descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional,
nem
mesmo
quando
o
reconhecimento
de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao
período
de
inadimplência
contratual.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
8.2 Descaracterização com o reconhecimento da abusividade
de encargos do período da normalidade contratual: “o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização)
descaracteriza
a
mora.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
9. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:
9.1 Legalidade: “não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato” (Súmula 294/STJ).
9.2 Limite: “a cobrança da comissão de permanência (...)
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato” (Súmula 472/STJ).
9.3 Inacumulabilidade com correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual: Nos
termos das Súmulas 472 e 30/STJ, a cobrança da comissão
de permanência exclui, no período da inadimplência, a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
dos
juros
moratórios, da multa contratual e da correção monetária.
9.4 A comissão de permanência abrange três parcelas, a
saber, os juros remuneratórios, a taxa média do mercado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os
juros moratórios e multa contratual; daí ser impossível a
sua cobrança cumulada com juros de mora e multa
contratual (REsp 863.887-RS, 1058.114-RS e 1.063.343-RS,
submetidos ao artigo 543-C, do Código de Processo Civil).
10. MULTA DE MORA:
10.1 Percentual: a multa de mora, nos contratos bancários
pactuados antes da vigência da Lei no 9.298/1996, não
pode ser superior a 10% do valor da prestação; nos
pactuados após a Lei 9.298/96, a multa está limitada a 2%
daquele valor (Súmula 285/STJ e art. 52, §1o, do CDC).
11. JUROS MORATÓRIOS:
11. Limite: “nos contratos bancários não regidos por
legislação específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês”. (Súmula
379/STJ).
12. REPETIÇÃO DO INDÉBITO/COMPENSAÇÃO:
12.1
Desnecessidade
do
erro:
havendo
o
pagamento
indevido, não é necessária a prova do erro para a
repetição ou a compensação de valores em sede de ação de
revisão de contrato bancário submetido ao CDC (Súmula
322/STJ).” Assim, embora não obedecida a forma pactuada em contrato, a cobrança dos valores
disponibilizados à míngua de suas respectivas proposta,
respeitou os ditames legais para cobrança, ou seja,
obedeceu aos critérios estipulados, sendo utilizada a
taxa média divulgada pelo Banco Central para composição
do débito.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso, com observação.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator